Tribunal: TJMT
Processo: 1006759-48.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006759-48.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Arrolamento de Bens, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[AMANDA PERINI - CPF: 017.631.851-84 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), VITAL COMERCIO ATACADISTA DE LEITE LTDA - EPP - CNPJ: 02.483.983/0001-90 (AGRAVANTE), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), Fazenda Pública Estadual do Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ALINE CARLA PERINI - CPF: 969.556.861-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXECUÇÃO FISCAL – INDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL À PENHORA – RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE - DESRESPEITO A ORDEM LEGAL
PREVISTA NA LEI No 6.830/1980 – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – NÃO APLICAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ -

DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 11 da Lei no 6.830/1980 dispõe sobre a ordem da penhora, que deve ocorrer primeiro em dinheiro.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a nomeação dos bens à penhora é atribuição do devedor, bem como comprovar a existência de elementos concretos que justifiquem a aplicação do princípio da menor onerosidade, podendo a parte credora recusar a
garantia ofertada e pedir a penhora on-line, como ocorreu nos autos.

Para o deferimento da tutela
de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC), são eles: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos, o indeferimento da tutela pleiteada pela parte autora é medida que se impõe, o que implica na manutenção da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VITAL COMERCIO ATACADISTA DE LEITE LTDA – EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0000331-04.2018.8.11.0055 movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor da agravante, rejeitou o pedido de oferta de bem móvel como garantia à execução e determinou o bloqueio online, via Bacenjud, nas contas da agravante, bem como indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito.

Sustenta a agravante que
“considerando que o imóvel apresentado como garantia foi avaliado em R$ 1.553.153,91 (um milhão, quinhentos e cinquenta e três mil e cento e cinquenta e três reais e noventa e um centavos), ou seja, muito superior ao valor da execução de R$ 1.102.389,55 (um milhão cento e dois mil trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), não há motivos para a recusa do bem, e especialmente da não acolhida e deferimento pelo Juízo do bem à penhora”.

Aduz que deve ser observado o princípio da menor onerosidade ao devedor e que não possui capital financeiro para dar como garantir a execução.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela recursal para que o imóvel dado como garantia seja aceito para oferta de Embargos à Execução e, via de consequência, que seja suspensa a exigibilidade do crédito, do protesto e da restrição realizada.

No mérito, requer a reforma da decisão questionada.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID

87801483

).

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (ID 91324528).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou a Ação de Execução Fiscal no 00021679-04.2010.8.11.0041 em desfavor de
VITAL COMERCIO ATACADISTA DE LEITE LTDA – EPP, visando o recebimento de crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 2017/262100.

A agravante ofertou um imóvel à penhora como garantia à execução, que foi rejeitado pelo Juízo
a quo,
motivando a

interposição do presente recurso.

Pois bem.

É sabido que a nomeação de bens à penhora de fato é possível, conforme disposto no art. 9o, III, da Lei 6.830/1980.

No entanto, o próprio artigo traz que deve ser observada a ordem do art. 11 da referida norma, vejamos:

Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

(...)

III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou

Por sua vez, o art. 11 da LEF dispõe sobre a ordem de como se deve dar a penhora,
in verbis
:

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA DE DINHEIRO – VIA BACENJUD - PRIORIDADE - ART . 11 DA LEF E ART . 835, § 1o, DO CPC/2015 - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

I - A penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, tem preferência sobre a constrição de demais bens e direitos, conforme estabelece o art. 11 da Lei de Execuç Fiscal e art. 835 do Código de Processo Civil de 2015, que, inclusive, destaca que é prioritária a penhora em dinheiro.

II - Antes mesmo da entrada em vigor do CPC/2015, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a penhora de ativos financeiros tem preferência dentre quaisquer outros bens, podendo o Fisco rejeitar as garantias ofertadas pela parte executada, quando em inobservância à ordem de bens ou direitos estabelecidos no art. 11 da LEF. III – Recurso desprovido. (N.U 1000802-08.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 20/03/2019) (grifo nosso)

Soma se a isso, o fato de que cabe ao Fisco rejeitar a penhora como ocorreu no caso concreto.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a nomeação dos bens à penhora é atribuição do devedor, bem como comprovar a existência de elementos concretos que justifiquem a aplicação do princípio da menor onerosidade, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA.

IMOVÉL. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL PREVISTA NO ART. 11 DA LEI N. 6.830/1980. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ANÁLISE. SÚMULA 7/STJ.

1. A Primeira Seção do STJ firmou o entendimento de que a não observância da ordem legal de preferência na nomeação de bens à penhora, na forma do art. 11 da Lei n. 6.830/1980, demanda a comprovação, pelo executado, da existência de elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade, sendo insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC/1973 (REsp 1.337.790/PR, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 7/10/2013, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973).

2. Na espécie, o Tribunal de origem consignou expressamente que a recusa na substituição da penhora por bem móvel foi justificada, considerando que, além de não observar a ordem legal, acarretaria em redução na liquidez.

3. Infirmar tais conclusões, para considerar violado o princípio da menor onerosidade, demandaria o reexame de matéria de fato, vedado pela Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1666369/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 09/04/2021)

Com essas considerações não há que falar ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor, que não basta ser meramente suscitado, sendo imprescindível que haja comprovação nos autos, o que não aconteceu no caso concreto.

Posto isso, ante a ausência da plausibilidade do direito invocado e do perigo da demora, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022